Tribunal: TJMT
Processo: 0008072-16.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008072-16.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANY RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 034.997.781-06 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), OSVANIO SALOMAO PIMENTA (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), SAMUEL RABELLO - CPF: 918.501.340-49 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EVELINE GUERRA DA SILVA - CPF: 017.985.681-28 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), DANIELA LUBIANCA - CPF: 594.611.951-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS –
MÉRITO
– RESPONSABILIDADE MÉDICA – CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante de um laudo pericial conclusivo, atrelado aos demais documentos constantes dos autos, não restou comprovado de forma suficiente que os médicos, ao realizar o atendimento e o tratamento da autora, agiram com imprudência, negligência ou imperícia, não restando configurado, de tal forma, o alegado erro médico, afastando-se, portanto, o dever de indenizar.

Ausente a responsabilidade dos profissionais médicos, não cabe falar em responsabilidade da entidade hospitalar em que a paciente permaneceu internada, nem mesmo da cooperativa de plano de saúde a que os profissionais são conveniados,
ainda mais quando nenhuma falha relacionada aos serviços prestados lhes foi atribuída.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0008072-16.2013.8.11.0041

APELANTE:

ARIANY RIBEIRO DE MORAIS

APELADOS:

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS, OSVANIO SALOMÃO PIMENTA, SAMUEL RABELLO e UNIMED CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARIANY RIBEIRO DE MORAIS
nos autos da Ação Indenizatória que move em face do
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS
e de
OSVANIO SALOMÃO PIMENTA
,
SAMUEL RABELLO
e da
UNIMED CUIABÁ
,
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela Juíza da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a pretensão formulada na inicial e, ao fim, condenou a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, suspensas diante da concessão da justiça gratuita.

Em suas
razões
, a apelante reitera que deve
“ser devidamente indenizada em razão das condutas adotadas pelos Apelados e os efeitos danosos suportados pela mesma, já que a Recorrente suportou ao longo de todo o período de sua internação, que foi do dia 20 ao dia 24 de maio de 2012, dores terríveis sem que lhe fosse oferecido nenhum tipo de tratamento ou realizado qualquer exame capaz de diagnosticar a sua enfermidade, além do fato de durante o tempo de internação nas dependências do hospital Apelado, passou por constrangimentos de ordem emocional e física, pois ao longo de todo o período em que esteve sob os cuidados dos médicos Apelados, não teve resposta aos seus questionamentos e viu sua situação piorar a cada dia, sem que nenhuma atitude fosse adotada, chegando até a pensar que não descobririam a tempo o seu problema de saúde o que resultaria na sua morte, pois, as dores eram terríveis”
(sic).

Salienta que, antes de referido episódio,
“foi submetida a uma cirurgia gástrica para a redução do estomago, em junho de 2011”
, cujo procedimento, efetivado sob a responsabilidade dos médicos
“Doutores Marco Aurélio, Samuel Rabelo e Osvanio Salomão Pimenta”
, foi realizado nas dependências do Hospital São Mateus.

Argumenta que, ao final de seis meses, após a realização da cirurgia, engravidou e, assim, deu início a acompanhamento especializado, inclusive com o Dr. Osvanio, que afirmou
“de forma categórica que a gestação não causaria problema algum para a Recorrente pelo fato da preexistência de uma cirurgia gástrica, isso, desde que ela realizasse de forma correta um tratamento com vitaminas”
(sic).

Afirma que
“Após 24 (vinte e quatro) semanas de gestação completas, a Apelante começou a sentir fortes dores na região das costas, momento em que pensou ser alguma complicação com a cirurgia gástrica, mas, jamais imaginou que algo estivesse errado com a gestação, já que seus médicos haviam afirmado que tudo estava perfeitamente normal”
(sic).

Destaca que, diante disso, procurou atendimento junto ao Hospital São Mateus, ocasião em que ficou internada sob os cuidados dos apelados, os médicos Dr. Osvanio e Dr. Samuel, os quais, com base nos exames realizados,
“afirmavam apenas e o tempo todo que as dores eram decorrentes de uma lesão lombar e com isso administravam cada vez mais remédios para dor”

(sic),
não diagnosticando efetivamente o problema, de modo que, inclusive, deram alta hospitalar mesmo quando ainda apresentava fortes dores nas costas, indicando, apenas, tratamento multifuncional para amenizar as dores.

Sustenta que, por iniciativa de seu pai, procurou outra opinião médica junto a outros profissionais, os quais a submeteram a uma
tomografia de abdomem completo
e, em seguida, a procedimento cirúrgico para a remoção de uma
hérnia intestinal
, passando, assim, três dias internada na UTI e outros sete dias em acomodação comum do Hospital Jardim Cuiabá.

Defende, com base nisso, que é necessária a reforma da sentença de improcedência,
“haja vista, restar cabalmente demonstrado na presente demanda os danos morais e transtornos experimentados”
pela parte autora quando esteve sob os cuidados dos demandados durante a internação no Hospital São Mateus.

Discorre acerca do cabimento da demanda, bem como sobre os danos suportados e a responsabilidade dos requeridos por erro médico decorrente da culpa dos profissionais que promoveram o atendimento.

Invoca, ainda, a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, em virtude da aplicação do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Menciona, de outra parte, que, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde, igualmente, responde solidária e objetivamente por erro cometido por médico credenciado.

Alega, ademais disso, que há provas suficientes a demonstrar a presença do nexo de causalidade, visto que
“é de clareza lapidar a relação de causa e efeito entre as condutas adotadas pelos Recorridos e os efeitos danosos suportados pela Recorrente, já que a negligência ou a imperícia dos médicos Apelados poderiam ter levado a requerente a morte, fato que somente não ocorreu porque a Apelante juntamente com seus familiares procuraram outros médicos que salvaram a sua vida, demonstrando de forma inequívoca a conduta criminosa que os requeridos estavam adotando”
(sic).

Argumenta, ainda, que o dever de indenizar pelos requeridos está suficientemente demonstrado e, ao fim, pugna
“pela reforma da sentença proferida pelo Juízo de Piso, para que os Apelados sejam condenados ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de todos os prejuízos suportados pela Apelante;”

(sic),
bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (
sic,
Id 101662886).

Contrarrazões
ofertadas pelos apelados
OSVANIO SALOMÃO PIMENTA
e
SAMUEL RABELLO
no Id. 101662891, os quais sustentam, em síntese, que, inobstante os argumentos da recorrente, a prova produzida, em especial o laudo pericial colacionado aos autos, revela inexistir nexo causal entre o dano alegado e os atos médicos praticados pelos recorridos, assim como afasta a presença de ato ilícito e de conduta culposa pelos demandados.

Nas suas
contrarrazões
, a apelada
UNIMED CUIABÁ
, de igual forma, defende a ausência de erro médico, conforme conclusão do juízo sentenciante, fundada no laudo pericial anexado aos autos, que, também, não aponta qualquer ato perpetrado pela apelada capaz de ensejar a obrigação de indenizar reclamada (Id 101662893).

O apelado
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS
, por sua vez, alega, em
contrarrazões
acostadas ao Id 101662900, que a sentença é de ser mantida.

Suscita, já em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao fundamento de que a apelante, nas razões recursais, não apresentou impugnação específica da sentença, mas, tão somente,
copiou e colou sua petição inicial
.

Invoca, ainda em sede preliminar, a ilegitimidade passiva do nosocômio, já que a parte autora, ora apelante,
“afirma ter sido vítima de erro médico durante o seu tratamento médico, atribuindo a responsabilidade pelos acontecimentos apenas e exclusivamente aos médicos 2o e 3o Apelados, sem tecer um fato sequer que desabone a conduna do Hospital Apelado e seus prepostos”
(sic).

Pontua, a respeito, que
“o Hospital e Maternidade São Mateus somente cedeu suas dependências para o tratamento da Apelante, diponiblizando todos os equipamentos para o procedimento cirurgico, conforme comprova Contrato de Assistência Médico – Hospitalar”
(sic).

Alega, em mais uma preliminar, a falta de interesse de agir da apelante, uma vez comprovado que a entidade hospitalar “
não possui qualquer relação

com os fatos narrados”
, evidenciando-se, assim, desnecessária e inútil a propositura da demanda em face do nosocômio.

Afirma, no mérito, que a perícia médica realizada no curso da instrução comprovou a inocorrência de má prestação dos serviços pelo hospital demandado e, também, afastou a possibilidade de erro médico no caso, imputando, inclusive, a culpa exclusiva da apelante por eventuais danos sofridos.

Repisa, no tocante, que
“não há uma notícia sequer de qualquer comportamento culposo por parte do Hospital Apelado, passível de gerar dano moral para a Apelante. A única atribuição feita pela recorrente que ‘justifique’ a presença do nosocômio no polo passivo da demanda é que a cirurgia foi realizada em sua dependência, ou seja, supostamente o hospital teria responsabilidade objetiva pelos fatos narrados”
(sic).

Esclarece que
“o problema de saúde da Apelante decorreu de complicação da primeira cirurgia (redução de estomago), não detectada por nenhum dos exames de imagem realizados, seja quando do tratamento nas dependências do Hospital São Mateus ou no Hospital Jardim Cuiabá”
, cuja enfermidade
“somente foi descoberta quando um dos médicos que a atendeu, agindo de acordo com a autonomia do Código de Ética Médica lhe permite, entendeu por bem realizar uma cirurgia exploradora, momento que detectou a hérnia intestinal”
(sic).

Destaca, por outro lado, que é recomendado pela comunidade médica especializada que mulheres submetidas à cirurgia bariátrica evitem gravidez no período de pelo menos dezoito meses após o procedimento, de modo a resguardar a paciente de eventuais complicações pós-operatórias, o que, no caso, não foi observado, configurando, desse modo, a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Frisa, igualmente, que o profissional médico, nos termos previstos no Código de Ética Médica, tem autonomia para determinar o tratamento,
“devendo apenas atuar com necessária diligência, buscando sempre preservar a integridade física do seu paciente, tal como ocorreu no case dos autos”
(sic).

Assenta, também nesse sentido, que
“A realização de VARIOS exames, como condição para prescrição de tratamento médico adequado é imposta pelo Código de Ética Médica e reconhecida da doutrina e jurisprudência como atitude diligente, não podendo ser caracterizada como ato ilícito”

(sic),
cujos resultados, na situação dos autos, concluíram que, apesar das queixas de dores da paciente, estava tudo normal.

Salienta, de igual forma, que consta em relatório de enfermagem, anexado pela própria autora, que a paciente se recusou à ingestão da medicação preparada pela equipe hospitalar, fato que, somado ao descaso quanto à recomendação médica para evitar gravidez, revela a inexistência de qualquer ilicitude na conduta dos apelados, mas a culpa exclusiva da vítima.

Repisa que
“em nada contribuiu (ativa ou passivamente) para os nefastos acontecimentos narrados na inicial, pelo contrário, prestou serviços de forma eficiente e com perfeição, adotando todas as técnicas disponíveis e necessárias para o atendimento da paciente, prova disso se faz pelos documentos ora anexados (prescrições médicas, relatório de enfermagem, boletim anestesia, protocolo de cirurgia, sistematização da assistência de enfermagem, relatório cirúrgico, ficha de consumo anestésico etc)”
(sic).

Refuta o dever de indenizar e o
quantum
pretendido pela apelante, pugnando, ao fim, pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios (
sic,
Id 101662900).

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante, ao que se infere da certidão lançada no Id 101797460, é beneficiária da gratuidade da justiça.

Assim, considerando que o apelo é adequado e foi interposto tempestivamente,
conheço

o presente recurso, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Preliminarmente, é possível identificar que o apelado Hospital e Maternidade São Mateus alega, em preliminar contrarrecursal, a ofensa ao princípio da dialeticidade, a ilegitimidade passiva do nosocômio e a ausência de interesse processual pela apelante.

Sobre o princípio da dialeticidade, afirma Daniel Amorim Assumpção Neves que
[1]

“[...] todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal.”

Convém explanar, nesse contexto, que a simples repetição dos argumentos da inicial nesta via recursal, na linha de entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça, não configura violação à dialeticidade, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTESTAÇÃO.
REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA.
REEXAME DE FATOS. SÚMULA No 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA No 280/STF. 1.
Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a pretendida inversão do julgado mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula no 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ – AgInt no AREsp: 980599 SC 2016/0238291-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2016, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXIGIR CONTAS –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA
– PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PREJUDICADO. 1-
De acordo com o STJ, ‘a repetição dos argumentos lançados na petição inicial (ou na contestação) não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença’
. (AgInt no REsp 1551747/SP). Na hipótese, embora a Apelante tenha reproduzido alguns argumentos expostos na contestação e em outras peças processuais, as razões recursais estão intrinsecamente ligadas à homologação do Laudo Pericial e do deferimento do pedido pela Juíza singular, não havendo falar em ofensa à dialeticidade recursal. 2- Se o Perito não respondeu aos quesitos apresentados pela Apelante e o Laudo Pericial está fundado em premissa equivocada, tratando-se de caso que impõe conhecimento técnico específico, a sentença deve ser cassada, pois sem a conclusão da perícia e os esclarecimentos necessários, não é possível firmar convicção sobre qual o valor devido pelo Recorrido ou se há saldo em seu favor. Assim, a cassação da sentença é medida que se impõe, restando prejudicado o Recurso de Apelação.”
(TJ-MT 10459192520198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Considerando, pois, que a apelante, embora repetitiva em seus argumentos, rebateu os termos da sentença, expondo os motivos pelos quais almeja a alteração do
decisum
, não é de ser acolhida a preliminar aventada.

Mesmo rumo deve ser tomado em relação à preliminar contrarrecursal de ilegitimidade passiva do nosocômio.

Isso porque a
utilização do serviço hospitalar importa em relação de consumo e, assim, caso evidenciada a conduta culposa do médico responsável pelo atendimento, também deverá responder por eventuais danos causados ao paciente, mesmo quando a execução de procedimentos pelo profissional ocorra de modo eventual, conforme de infere da conjugação dos artigos 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA E ERRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO
– DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE HOSPITAL –
LEGITIMIDADE DO NOSOCÔMIO NA HIPÓTESE EM QUE O MÉDICO INTEGRA O CORPO CLÍNICO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em consonância ao entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania, na hipótese em que o médico possuir qualquer vínculo com o hospital onde foi realizado o atendimento médico, integrando o corpo clínico, o nosocômio possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória
.”
(TJ-MT 10073934420218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

Por iguais razões, não há que se cogitar da ausência de interesse processual da apelante, não se reputando desnecessária ou inútil a propositura da demanda em face do nosocômio, que, como visto, responde por eventuais danos decorrentes do reconhecimento de possível erro médico.

Rejeito
, pois, as preliminares suscitadas.

No mérito, em que pese as razões da apelante, adianto, desde logo, que a sentença não merece reparos.

Cuida-se, na origem, de ação reparatória em que a parte autora, ora apelante, busca o reconhecimento da responsabilidade dos requeridos, ora apelados, pelos danos que alega ter sofrido em razão de atendimento médico-hospitalar equivocado e inadequado.

O fundamento alegado pela apelante para a responsabilização dos requeridos
OSVANIO SALOMÃO PIMENTA
e
SAMUEL RABELLO
situa-se na esfera do chamado erro médico, em que a atuação do profissional da respectiva área resulta na experimentação de danos pelo paciente, mediante conduta culposa.

Como ponto de partida à análise da causa trazida aos autos, é necessário se ter presente duas premissas.

A primeira, no sentido de que a obrigação do profissional da área médica é dita de meio e não de resultado. Isso significa que o profissional médico não está obrigado a curar o paciente, mas a empregar toda a sua experiência prática e conhecimento técnico, com zelo e cuidado, visando a obter tal desiderato. Consegui-lo é objetivo submetido a diversas vicissitudes que podem conduzir, ou não, ao resultado que se busca.

A segunda, é que o erro médico não pode ser tido por demonstrado ou provado por especulação ou impressão de pessoas leigas na matéria. A discussão a respeito é técnica e deve gravitar na órbita científica do assunto, não se podendo considerar como atestados da ocorrência de má conduta médica as impressões de pessoas desconhecedoras dos procedimentos adequados, ainda mais quando envolvidas emocionalmente com os fatos, dado que próximas daquele submetido aos procedimentos que se busca.

Postas essas premissas, é possível verificar que o pedido formulado pela parte autora, de fato, não procede, isso porque não restou comprovada a ocorrência de erro médico na conduta dos médicos requeridos.

Aliás, no que diz respeito à responsabilidade civil dos médicos, dispõe o artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor que “
A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa”.

Assim, o dever de indenizar só resta configurado mediante a aferição do elemento culpa, o que no caso em comento, não se constatou, uma vez que a apelante não demostrou qualquer imperícia, imprudência ou negligência, muito menos a existência de nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e os danos alegados na inicial.

Vejamos.

A apelante sustenta, basicamente, que mesmo depois de quatro dias internada no Hospital São Mateus, onde permaneceu sob os cuidados dos requeridos
Osvanio Salomão Pimenta e Samuel Rabello, recebeu alta hospitalar ainda com fortes dores nas costas, cuja enfermidade somente foi diagnosticada após procurar uma segunda opinião médica.

Argumenta, assim, que deve
“ser devidamente indenizada em razão das condutas adotadas pelos Apelados e os efeitos danosos suportados pela mesma, já que a Recorrente suportou ao longo de todo o período de sua internação, que foi do dia 20 ao dia 24 de maio de 2012, dores terríveis sem que lhe fosse oferecido nenhum tipo de tratamento ou realizado qualquer exame capaz de diagnosticar a sua enfermidade, além do fato de durante o tempo de internação nas dependências do hospital Apelado, passou por constrangimentos de ordem emocional e física, pois ao longo de todo o período em que esteve sob os cuidados dos médicos Apelados, não teve resposta aos seus questionamentos e viu sua situação piorar a cada dia, sem que nenhuma atitude fosse adotada, chegando até a pensar que não descobririam a tempo o seu problema de saúde o que resultaria na sua morte, pois, as dores eram terríveis”
(
sic
).

No entanto, a prova pericial afasta a tese sustentada pela parte requerente, que imputa conduta negligente dos médicos que a atenderam junto ao estabelecimento hospitalar.

A teor, vejamos as conclusões,
in verbis
:

“A autora engravidou precocemente pós Gastroplastia e apresentou quadro clínico de dores que motivaram internamento no HSM sob cuidados de médicos (Dr. Osvanio e Dr. Samuel) da equipe que a operou anteriormente. Durante a hospitalização recebeu atendimento adequado, foram realizados os exames complementares compatíveis e obteve alta melhorada sem diagnóstico definitivo estabelecido e sem clínica de abdome agudo.

Na evolução foi atendida no HJC; diante do histórico anterior inconclusivo realizaram exame complementar (tomografia) e concluíram que deveria ser realizada a cirurgia exploradora, que definiu diagnóstico definitivo de hérnia interna e complicação intestinal.

A literatura médica especializada no assunto é unânime ao discorrer sobre a dificuldade de diagnóstico de hérnia interna pós Gastroplastia; muito maior no caso da autora em virtude da gestação precoce, promovendo quadro clínico mais inespecífico e restrição ao exame de tomografia computadorizada. (Vide anexos).

A Unimed Cuiabá prestou seus serviços de formal normal sem interferências nas condutas médicas.

Desta forma não é possível afirmar que o atendimento médico ocorrido no HSM seja caracterizado como imprudente, negligente ou imperito; ou que tenha ocorrido ato lesivo; dano e culpa.”
(
sic,
Id 101662896).

As conclusões da perícia médica, como visto, não corroboram os argumentos da apelante, afastando, categoricamente, a presença da culpa atribuída aos profissionais pelo atendimento realizado.

De igual modo, os prontuários médicos trazidos com a inicial demonstram que foi realizada toda a rotina necessária para minimizar as dores reclamadas pela paciente.

Como dito, a aferição do erro médico passa pelo exame puro e simples da relação
profissional
mantida entre médico e paciente. A análise é técnica, e nesse sentido a prova dos autos não revela a ocorrência de ato ilícito.

Não há nenhuma prova de que o atendimento médico-hospitalar devesse ter ocorrido de modo diverso diante do resultado dos exames iniciais e da dificuldade própria da espécie de diagnóstico. É o que revela a conclusão do laudo pericial em face da situação evidenciada. Além disso, as impressões da parte autora, emocionalmente e diretamente envolvida no caso, não se prestam à interpretação contrária a isso.

Não é possível afirmar, então, que o atendimento e o tratamento a que foi submetida a autora foram realizados sem a observância das cautelas exigidas para o caso. Não se extrai, desse contexto, que os requeridos tenham agido de forma culposa ou diversamente à recomendada pela ciência médica.

Oportuno mencionar, ainda, que os sintomas apresentados pela paciente, que deflagraram o problema (
hérnia interna
) pelo qual reclama da conduta dos demandados, ocorreu muito tempo depois do procedimento cirúrgico realizado, consoante afirmado pela própria parte autora, em torno de seis meses.

Tal circunstância, como visto, somada à imprecisão quanto à origem da anomalia diagnosticada na fase pós-cirúrgica, afasta de todo modo a responsabilidade imputada aos requeridos.

Não vislumbro, pois, comprovação nos autos de erro dos demandados que autorize o deferimento da pretensão externada na inicial e reproduzidas nas razões do apelo.

Sobre a questão, julgados deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INFLAMAÇÃO DE UNHA – AMPUTAÇÃO DO DEDO –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO COM OPINIÕES PESSOAIS – REJEITADA –
NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório por fundamentação escorada em laudo pericial elaborado em juízo, quando este está bem feito e constam os motivos ensejadores do entendimento exposto.
Restando demonstrado através de laudo pericial judicial que não houve negligência, imprudência ou imperícia do médico quanto ao procedimento utilizado, não merece prosperar o pleito indenizatório
. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir a reparação.”
(TJ-MT 00051481520118110037 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
ERRO MÉDICO
– RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.
Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado
.”
(TJ-MT 10248804020178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

Apenas a título de complementação, reforço que a questão que gravita sobre a responsabilização médica por eventual falha – ou ausência dela – não é alheia a esta Magistrada, que em caso absolutamente análogo ao presente feito, inclusive veiculando conclusão diversa em laudo pericial, assim decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS – RESPONSABILIDADE MÉDICA – CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de um laudo pericial conclusivo, atrelado aos demais documentos constantes dos autos, não restou comprovado de forma suficiente que o médico ao realizar o tratamento (lesão corto-contusa com exposição articular e lesão parcial do nervo extensor da falange médio distal do quinto dedo da mão direita), gerou lesões no paciente ou agiu com imprudência, negligência ou imperícia, não restando configurado o erro médico, afastando-se, portanto, o dever de indenizar
.”
(N.U 0016955-95.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 29/03/2021)

Nesse raciocínio, diante de um laudo pericial conclusivo, atrelado aos demais documentos constantes dos autos, não restou comprovado que os médicos, ao realizarem o atendimento e indicarem o tratamento inicial para os sintomas apresentados pela paciente, gerou agravamento de sua condição ou mesmo agiram com imprudência, negligência ou imperícia, não restando configurado o erro médico, afastando-se, portanto, o dever de indenizar.

Por corolário, o
hospital e o plano de saúde somente respondem solidariamente pelos danos decorrentes de erro médico se comprovada a culpa do profissional, o que, como visto, não restou evidenciado nos autos, ainda mais quando nenhuma falha relacionada aos serviços prestados lhes foi atribuída.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – PROVA DE CULPA DO MÉDICO – IMPRESCINDIBILIDADE – ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO
– PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. – A responsabilidade civil do hospital pelo erro médico cometido em suas dependências tem natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa do próprio hospital em relação ao evento danoso, todavia, não prescinde de prova da culpa do médico, posto que a responsabilidade deste é subjetiva, ex vi do art. 14, § 4o, do CDC –
Ausente a demonstração de erro médico, não há que se falar em condenação do nosocômio ao pagamento de indenização a paciente atendida em suas dependências
.”
(TJ-MG – AC: 10000200308351001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 08/06/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O PLANO DE SAÚDE E MÉDICOS CREDENCIADOS
. ALEGAÇÕES DE DIAGNÓSTICO TARDIO E DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO.
CULPA DOS MÉDICOS NÃO COMPROVADA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
.
Em caso de erro médico ou erro de diagnóstico (diagnóstico tardio), o plano de saúde pode ser responsabilizado objetivamente pela falha de médico credenciado, desde que comprovada a culpa do profissional que prestou o atendimento.
Caso em que não restou evidenciada conduta negligente, imperita ou imprudente dos médicos credenciados que atenderam o autor, tampouco ausência de condição técnica por parte do pronto atendimento ou diagnóstico tardio. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”
(TJ-RS – AC: 70082631847 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 11/03/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença objurgada, e, via de consequência,
majoro
a verba honorária de R$4.000,00 (quatro mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §11, do CPC/15, observada a regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

[1]

In
Manual de Direito Processual Civil. Volume Único, 2017, p. 1556.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021